Tribunal: TJBA
Processo: 8001286-04.2023.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001286-04.2023.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS ALVES MACEDO

APELADO: LUCINEIDE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LETICIA DE AQUINO TRINDADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA INDEFERIDA. DIREITO AO GOZO RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, ao rejeitar o pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, reconheceu o direito da servidora ao gozo do benefício relativo ao primeiro decênio, determinando sua programação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição quinquenal sobre o direito ao usufruto de licença-prêmio não gozada; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento, em grau recursal, de alegação de prévio usufruto do benefício, com base em documentos não submetidos ao contraditório na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão analisada refere-se ao direito ao gozo de licença-prêmio já adquirida, e não à cobrança de parcelas pretéritas, afastando a incidência da prescrição quinquenal.

O direito à licença-prêmio incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor após o cumprimento do período aquisitivo, não podendo a Administração Pública negar sua fruição, limitando-se à organização administrativa do gozo.

A Lei Municipal nº 408/2002 assegura ao servidor o direito à licença-prêmio de seis meses a cada decênio de efetivo exercício, desde que ausentes causas impeditivas.

A parte ré não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A alegação de usufruto prévio da licença-prêmio, suscitada apenas em sede recursal e acompanhada de documentos inéditos, configura inovação recursal e não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância.

A jurisprudência do STJ veda a apreciação de matéria não suscitada na instância de origem, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: 1. O direito ao gozo de licença-prêmio adquirida não se submete à prescrição quinquenal quando não envolve cobrança de parcelas pretéritas. 2. A Administração Pública não possui discricionariedade para negar o gozo de licença-prêmio regularmente adquirida, cabendo-lhe apenas organizar sua fruição. 3. A alegação suscitada apenas em grau recursal, desacompanhada de prévia apreciação na origem, configura inovação recursal e não deve ser conhecida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, §11; Lei Municipal nº 408/2002.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.12.2020, DJe 02.02.2021.